Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726607-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: Num. 38166358, págs. 1/2), que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes versados nas cartas de guia no 0739757-53.2021.8.07.0001 e n.o 0700903-53.2022.8.07.0001. A Defesa busca a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do art. 71 do CP. Entretanto, conforme bem observou a Procuradoria de Justiça no ID: Num. 38539979, a Defesa deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e à análise dos pedidos. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com as peças necessárias, especialmente o RSPE atualizado (mov. 15.1) e as cartas de guias e cópias das ações penais no 0739757- 53.2021.8.07.0001 (mov. 7) e no 0700903-53.2022.8.07.0001 (mov. 1). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, retornem-me para apreciação. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 15:29:44. ROBSON BARBOSA Desembargador